Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036262-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR - CPF: 344.409.288-11 (AGRAVADO), MARCOS THADEU PIFFER FILHO - CPF: 019.090.181-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Obrigação De Fazer. Baixa De Gravame De Veículo.
Astreintes
. Alegação De Erro Material E Desproporcionalidade. Inexistência. Manutenção Da Multa Reduzida Pelo Juízo De Origem.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra

decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, mantendo
astreintes
fixadas em razão do descumprimento reiterado da ordem judicial de baixa de gravame sobre veículo quitado, bem como honorários advocatícios adicionais de 10% sobre o valor atualizado da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se há erro material nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença relativos às astreintes; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória, fixado em R$ 50.000,00 após redução pelo juízo de origem, mostra-se desproporcional ou enseja enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3.

O alegado erro material não se caracteriza, pois a insurgência busca rediscutir o mérito de decisão já transitada em julgado, e não corrigir inexatidão aritmética ou lapso formal, nos termos do art. 494, I, do CPC.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e autônoma, não se confundindo com indenização, sendo inaplicável a tese de enriquecimento sem causa pelo simples cumprimento tardio da obrigação principal.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“O erro material apto a correção no cumprimento de sentença restringe-se a inexatidões formais ou aritméticas, não abrangendo a rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

A redução das astreintes com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade não autoriza nova mitigação quando preservada sua função coercitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, e 537, §1o, I.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1001135-52.2024.8.11.0084, ajuizado por
Adalberto Biazotto Junior
.

O Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, manteve o valor das
astreintes
em R$ 50.000,00 e fixou honorários advocatícios adicionais em 10% sobre o valor atualizado da execução.

A Agravante relata que a ação de origem versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da recusa da instituição financeira em proceder à baixa do gravame incidente sobre veículo adquirido pelo autor, mesmo após a quitação integral da dívida.

Sustenta a existência de erro material nos cálculos e a desproporcionalidade da multa cominatória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 322403392).

Contrarrazões no ID. 322403393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1001135-52.2024.8.11.0084, ajuizado por
Adalberto Biazotto Junior.

Na origem, Adalberto Biazotto Junior alegou que adquiriu veículo mediante consórcio administrado pela instituição financeira ora Agravante e que, mesmo após a quitação integral da dívida, o Banco recusou-se a proceder à baixa do gravame incidente sobre o bem. Em sede de tutela de urgência, foi determinada a baixa do gravame no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)e posteriormente majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o descumprimento reiterado.

A decisão foi mantida pelo juízo de origem, motivando a interposição deste instrumental.

A Agravante sustenta a existência de erro material nos cálculos e a desproporcionalidade da multa cominatória, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 537, §1o, do CPC para pleitear a redução do valor executado. Alega ainda que a multa perdeu seu caráter coercitivo e passou a representar enriquecimento sem causa da parte Autora.

Inicialmente, quanto ao alegado erro material, verifica-se que o que a Agravante pretende não é a correção de simples inexatidão aritmética ou lapso evidente, mas sim a rediscussão do conteúdo de decisão já transitada em julgado. O erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, restringe-se a equívocos meramente formais, passíveis de correção sem alteração do mérito. A tentativa de revisão do valor das
astreintes
sob o pretexto de erro de cálculo configura, em verdade, insurgência contra o mérito da decisão, o que é vedado nesta fase processual, sob pena de violação à coisa julgada e afronta ao princípio da segurança jurídica.

No que tange à alegada desproporcionalidade da multa, é fundamental destacar que a ordem judicial, transitada em julgado, não deixou margens à dúvida ou interpretação alternativa: o Banco deveria, no prazo de cinco dias da intimação, proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo quitado. O comando era claro, direto e específico, exigindo um comportamento concreto, imediato e personalíssimo.

Não é admissível que a parte obrigada, neste caso uma instituição bancária de porte nacional, com corpo jurídico especializado, modifique unilateralmente o conteúdo ou a forma de cumprimento da ordem judicial, de forma dissociada do comando mandamental.

A cronologia dos fatos revela a gravidade do descumprimento: após a ciência formal em 04/12/2024, a Agravante permaneceu inerte durante treze dias, acumulando multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários. Diante da desídia, o Juiz singular majorou a penalidade para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários a partir de 18/12/2024.

Ainda assim, a instituição financeira manteve sua conduta omissiva por mais trinta e sete dias, até que, em 24/01/2025, a baixa finalmente se efetivou, não por iniciativa espontânea da Agravante, mas após intervenção direta do Poder Judiciário mediante ofício ao Detran.

O valor originalmente apurado alcançava R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais), tendo sido objeto de ponderada redução pelo Juiz de primeiro grau, que o fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme expressamente autorizado pelo art. 537, §1o, I, do CPC. Essa medida já constitui temperamento razoável, que equilibra a função coercitiva da multa com o valor econômico envolvido, sem chancelar o comportamento desidioso da parte executada, tampouco premiar sua resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e o simples decurso do tempo ou a superação tardia da obrigação principal não a descaracteriza, tampouco a invalida. A finalidade da multa é compelir o devedor ao cumprimento tempestivo da ordem judicial, não servindo como prêmio à inércia processual.

O argumento de enriquecimento sem causa tampouco se sustenta. A multa cominatória não se confunde com indenização. Trata-se de penalidade processual autônoma, voltada à eficácia do processo e à preservação da autoridade jurisdicional. Não há, portanto, que se falar em compensação ou sobreposição entre a obrigação de fazer e as
astreintes
. Cada uma possui sua natureza e finalidades próprias.

Portanto, diante da falta de qualquer demonstração de ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade na decisão agravada, não há motivos para sua reforma.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026